Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-42.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15).
2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.
5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege.
6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido.
8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido.